Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738684-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS AGRAVADO: WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Antônio dos Santos Filhos contra o despacho que não reconsiderou decisão anterior. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque o ato judicial impugnado não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, portanto, não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. O agravante apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O agravante interpôs este agravo de instrumento contra o despacho proferido nos seguintes termos (id 247388679 dos autos originários): No tocante à petição de id. 243531995, nada tenho a reconsiderar, uma vez que não houve alteração no quadro fático outrora considerado para o indeferimento dos pedidos formulados pelo exequente. Voltem os autos ao aguardo do prazo suspensivo (art. 921, III, do CPC), nos termos da decisão de id. 209178077, de 29/08/2024. O ato judicial impugnado, ainda que contenha referência a requerimentos anteriores, não resolve o mérito da pretensão, não impõe ônus à parte e não altera a marcha processual de forma relevante. Trata-se de despacho de mero expediente, que apenas dá andamento ao processo e não admite impugnação por meio de recurso nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. O art. 1.015 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e o despacho de mero expediente não se enquadra em nenhuma delas. O agravante sustenta que o despacho possui conteúdo decisório implícito. O texto do ato judicial, no entanto, apenas reafirma entendimento anterior e determina o retorno dos autos ao aguardo do prazo suspensivo, sem inovar ou decidir matéria nova. Não há urgência, prejuízo concreto ou risco de perecimento de direito que poderia ensejar a taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator